Tribunal: TJBA
Processo: 8052744-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052744-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAQUIM MAGALHAES STERN

Advogado(s)
:
MAURICIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE
SUB JUDICE
. NECESSIDADE DE CAUTELA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, ao recalcular o crédito exequendo, aplicou o percentual de 10% previsto no art. 523, §1º, do CPC, alcançando o montante de R$ 433.203,00, afastando honorários recursais e deixando de acolher alegação de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

2.

A agravada sustenta que eventual irregularidade decorreu de erro cartorário, objeto de embargos de declaração pendentes na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia cinge-se a examinar:

3.

(i) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela recursal, notadamente probabilidade do direito e risco de dano grave;

4.

(ii) se é possível, na via estreita do agravo de instrumento, revisar matéria relativa à tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença ainda pendente de análise no primeiro grau, uma vez interposto Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A tutela suspensiva em agravo de instrumento exige a concomitância da plausibilidade do direito e do risco de dano grave (arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC), sendo vedada quando houver perigo de irreversibilidade. No caso, os argumentos recursais não se mostram suficientes para infirmar a decisão agravada.

4.

A matéria relativa à tempestividade da impugnação permanece submetida ao juízo de origem, por força de embargos de declaração pendentes, de modo que a apreciação pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

5.

A jurisprudência desta Corte e de outros tribunais orienta-se no sentido da necessidade de cautela quando a controvérsia ainda não foi apreciada pelo primeiro grau, evitando-se interferência prematura e risco de prejudicar o julgamento originário.

6.

Não demonstrados os requisitos autorizadores da tutela recursal, impõe-se a manutenção do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Teses de julgamento:

1.

A concessão de tutela suspensiva em agravo de instrumento exige demonstração concreta de probabilidade do direito e perigo de dano grave, sendo inviável quando ausentes tais requisitos.

2.

Não cabe ao Tribunal apreciar matéria ainda não examinada pelo juízo de origem, especialmente quando pendentes embargos de declaração, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, §3º; 297; 298; 523, §1º; 932, III; 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

– TJBA, AI n. 8035052-71.2021.8.05.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 24.03.2022.
– TJ-MG, AI n. 1002408-005459-6/004, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 05.07.2022.

– STJ, REsp 1.880.591/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052744-44.2025.805.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,
JOAQUIM MAGALHAES STERN
,
e, como
AGRAVADO
,

BRADESCO SAÚDE S/A.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos

da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.